Tribunal: TJMT
Processo: 1001437-23.2021.8.11.0008
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001437-23.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILMAR RODRIGUES LOPES - CPF: 593.127.001-97 (APELADO), MONICA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 054.712.271-31 (ADVOGADO), TELEVISAO PRIMAVERA LTDA - ME - CNPJ: 36.916.740/0001-10 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), K. A. L. - CPF: 075.835.361-89 (APELADO), GILMAR RODRIGUES LOPES - CPF: 593.127.001-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), TELEVISAO PRIMAVERA LTDA - ME - CNPJ: 36.916.740/0001-10 (APELADO), K. A. L. - CPF: 075.835.361-89 (APELANTE), MONICA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 054.712.271-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001437-23.2021.8.11.0008

APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OFENSA AO DIREITO DE IMAGEM – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA PLATAFORMA INTERNET – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL – IMAGENS DO CORPO DA VÍTIMA – EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO – INVASÃO DO DIREITO DE PRIVACIDADE – VÍTIMA E FAMÍLIA – ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSOS DESPROVIDOS.

Ao divulgar a imagem da figura da falecida em acidente de trânsito, sem qualquer resguardo e de maneira desnecessária, entende-se que a informação violou os direitos de personalidade da vítima, bem como da família, porquanto suplantado o caráter meramente informativo da notícia.

A condenação em danos morais deve pautar-se em parâmetros razoáveis, observado a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, bem assim, considerado o caráter pedagógico e repressor da medida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001437-23.2021.8.11.0008

APELANTE: TELEVISAO PRIMAVERA LTDA - ME, K. A. L.

APELADO: K. A. L., TELEVISAO PRIMAVERA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
Televisão Primavera Ltda.-ME
e
K.A.L, representada por Gilmar Rodrigues Lopes
.

Sentença
: julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais – Direito de Imagem de De Cujus ajuizada por Kiria Alessandra Lopes, representada por Gilmar Rodrigues Lopes, para condenar a requerida, Televisão Primavera Ltda.-ME ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação da requerida Televisão Primavera Ltda.-ME
: alega que em momento algum ocorreu abuso ou exagero ao retratar jornalisticamente informações de interesse público e social, que se ateve a retratar a violência no trânsito e alertar os ciclistas sobre os cuidados sobre as vias. Realça que na reportagem exibida em momento algum foi revelado o nome da vítima do acidente, somente o sexo e que se manteve distante do corpo. Assevera quanto a ausência de violação ao direito de imagem. Aduz de outra via que o valor da condenação merece redução. Requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para julgar improcedente a ação de indenização.

Contrarrazões (id 137637686).

Apelação da autora K.A.L.
: Sustenta que o valor da condenação não atende a tríplice função da indenização, por se tratar de valor irrisório, incapaz de compensar o dano vivenciado. Requer o provimento do recurso para o fim de majorar a condenação para 100 salários mínimos.

Contrarrazões (id 137637684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001437-23.2021.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são de sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por K.A.L, para condenar a requerida TV Primavera Ltda.-ME, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, por ofensa ao direito de imagem da falecida, genitora da autora.

De início, a parte autora pugna pela concessão da justiça gratuita. Os documentos colacionados indicam o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício. Logo,
defere-se a justiça gratuita em favor da parte autora
.

Consta que em 21/06/2020, por volta das 12:00 horas, ao trafegar pela Avenida São Paulo, localizada na cidade de Primavera do Leste, a genitora da autora foi vítima de acidente de trânsito que culminou com sua morte.

Ocorre que o fato foi noticiado em tempo real pela empresa requerida, com transmissão na plataforma Facebook, momento em que aparece o corpo da falecida.

De acordo com a parte autora, a divulgação do acidente por meio da referida plataforma, violou o direito à imagem assegurado à falecida, bem assim causou profunda dor aos familiares, porquanto não se observou uma distância segura do corpo, nem mesmo aguardou a Politec cobrir o mesmo para assim poupar a família da imagem chocante.

Por sua via, a requerida sustentou que não praticou qualquer ato ilícito, porque não maculou imagem ou honra da vítima, apenas fez matéria jornalística informativa.

A controvérsia cinge-se em verificar se ocorreu abuso ou exagero praticado pela requerida ao veicular matéria que expôs a vítima de acidente de trânsito, genitora da autora
.

Pois bem.
Sabe-se que a grande discussão no meio jornalístico consiste no confronto entre a inviolabilidade da individualidade e da imagem,
versus
a liberdade de pensamento e comunicação e da vedação à censura.

Se de um lado o abuso no uso de publicações gera o dever de indenizar e o direito à resposta, de outro é livre a expressão de comunicação. Encontrar o equilíbrio entre os valores constitucionais é tarefa que merece cautela do julgador ao analisar os fatos.

Pois bem. Trata-se de veiculação de matéria acerca de acidente de trânsito, mas que expõe o corpo da falecida, genitora da agravante, menor de idade.

Embora não seja censurável divulgar fotografias ou imagens da cena do acidente, ainda que com a pretensão única de conscientizar as pessoas sobre as consequências da imprudência no trânsito, faz-se essencial que a liberdade da informação não invada o campo dos direitos de personalidade.

Vale dizer, é preciso ter coerência e razoabilidade na ilustração da matéria jornalística, sob pena de invadir o direito de personalidade da vítima, tal como ocorreu no caso concreto, em que a emissora tornou pública a imagem do corpo da vítima ainda estendido sob o asfalto e, inclusive, chamou a atenção, desnecessariamente, diga-se, para o fato de que se encontrava dilacerado.

Verdade é que, para narrar os fatos e, principalmente, informar e chamar atenção do público quanto aos perigos do trânsito na localidade, desnecessário focar as imagens no corpo da vítima, o que revela descaso com o falecido, mas também com a família e principalmente, a filha.

Não se olvida de que quando a imagem de uma pessoa estiver sendo utilizada em sentido amplo e genérico, cuja finalidade principal não é a exploração econômica ou a identificação da pessoa, mas sim apenas noticiar o acontecimento, não há violação ao direito de imagem. Contudo, não é o que se verifica no caso, porquanto ao divulgar a imagem da figura da falecida em acidente de trânsito, entende-se que a informação violou os direitos de personalidade dos herdeiros e da vítima fatal, porquanto suplantado o caráter meramente informativo da notícia.

Portanto, resta configurado o elo causal entre a divulgação da imagem do corpo da vítima de acidente de trânsito e o direito de personalidade da falecida e da família, que autoriza a condenação em danos morais.

Nesse sentido:

RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICAS NA INTERNET – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – DIVULGAÇÃO DE IMAGEM COM O CORPO DA VÍTIMA ENTRE AS FERRAGENS – EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO – INVASÃO DO DIREITO DE PRIVACIDADE DA PESSOA FALECIDA – ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO – QUANTUM RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS A CONTAR DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Quando a imagem de uma pessoa estiver sendo utilizada em sentido amplo e genérico, demonstrando que a finalidade principal não é a exploração econômica ou a sua identificação, mas apenas noticiar o acontecimento, não há violação ao direito de
imagem.

2 - No caso concreto, a exposição da foto do corpo da vítima de acidente de trânsito, ainda entre as ferragens, é fato extremamente chocante e que expôs, sem qualquer necessidade, a intimidade do falecido, desrespeitando a pessoa morta, a viúva e suas filhas.

3 – Na espécie, a Apelante não demonstrou qualquer situação que destoasse a conclusão da Juíza a quo quanto ao valor arbitrado a título de indenização por dano moral, no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ensejar a sua revisão.

4 - Aplica-se o Enunciado 54 da Sumula do STJ ao caso, máxime porque o
dano decorreu de responsabilidade extracontratual.
(N.U 0007157-42.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Por sua vez, a condenação deve pautar-se em parâmetros razoáveis, observado a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, bem assim, considerado o caráter pedagógico e repressor da medida.

Assim considerado, o valor dos danos morais fixados em R$ 10.000,00, não se apresenta insignificante, a estimular a prática do ato ilícito, nem tão elevado que causa enriquecimento sem causa da parte contrária, mas sim adequado ao caso.

Por fim, com a manutenção da r. sentença e o desprovimento do recurso da requerida Televisão Primavera Ltda.-ME, majora-se a condenação dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos. Majora-se a condenação nos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022